Tribunal: TJPA
Processo: 0010027-92.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010027-92.2018.8.14.0051

RECORRENTE: JOAO RONICLEY DE SOUSA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não merece guarida o pedido de despronúncia, nem mesmo o de desclassificação do delito, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada;

2
–
As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

3 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por JOAO RONICLEY DE SOUSA DA SILVA, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em suas Razões, pede a despronúncia, sob alegações de insuficiência de provas de autoria. Em última análise, afirma a ausência de comprovação do dolo e pede a desclassificação do delito para o de lesão corporal grave. Alternativamente, requer que seja decotada a qualificadora contida no §2º, inciso IV do artigo 121, do Código Penal.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugnou, pelo não provimento do recurso, mantendo-se in totum a r. sentença que pronunciou o recorrente.

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão.

Nesta superior instância, o custos legis se manifestou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

Depreende-se da peça acusatória:

“
no dia 27/05/2018, por volta de 02h30min, no Bar do "Dolzane", na rodovia Fernando Guilhon, em frente ao Shopping Rio Tapajós, o denunciado JOÃO RONICLEI SOUSA DA SILVA, com a intenção de matar, desferiu golpes de arma branca, do tipo faca, na vítima, Emanuel da Costa da Silva, após uma confusão no estabelecimento supracitado. A vítima só não evoluiu a óbito por motivos alheios à vontade do agente, conforme laudo de lesão corporal (fl. 18 do IPL); Segundo apurado, no dia dos fatos ocorria uma seresta no referido bar, ocasião em que foi iniciada uma briga, tendo esta evoluído para o outro lado da pista, ocasião em que 03 (três) indivíduos atacavam a vítima, ao passo que após esta ser atingida por um daqueles, o denunciado JOÃO RONICLEI passou a desferir facadas em suas costas; 3) O denunciado, JOÃO RONICLEI, ouvido perante a autoridade policial, negou os fatos ora narrados e inclusive disse que nem conhecia a vítima
”.

São os fatos.

DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO:

A defesa pede a despronúncia do recorrente, afirmando não haver nos autos indícios suficientes de autoria do réu no homicídio qualificado pelo meio que dificultou a defesa da vítima, em modalidade tentada, contra Emanoel da Costa da Silva. Afirma que o conjunto probatório vertente no caderno processual é insuficiente para alicerçar uma decisão de pronúncia, ressaltando, inclusive, que o acusado negou a participação no delito em apuração. Em última análise, afirma não haver comprovação do dolo de matar e pede a desclassificação do delito para lesão corporal, arguindo a ocorrência da desistência voluntária, nos termos do art. 15 do CPB.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Com efeito,
autoria e materialidade delitivas
encontram sede no Laudo Pericial (ID nº 6744570), que atesta a lesão sofrida pela vítima nas costas e região torácica, ocasionada por um objeto contundente, em que ficou demonstrado o perigo de vida sofrido pela vítima, resultando a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, havendo ofensa à integridade corporal do ofendido, bem como demonstradas nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, vejamos.

A testemunha Marlison de Melo Serique, narrou em juízo que no dia do acontecimento estava próximo ao local dos fatos, aproximadamente uns 20 (vinte) metros, onde houve uma confusão entre a vítima e o acusado, por motivos de ciúmes entre duas mulheres que estavam com a vítima e o acusado naquele dia (não é mencionado o nome das duas mulheres). O depoente relata que no local onde ocorreu a fatalidade, havia várias pessoas e a iluminação era ruim, nesse período houve a confusão, sendo assim, o acusado atingiu as primeiras facadas nas costas da vítima. O declarante cita que no dia do acontecimento ele estava com a cor do cabelo diferente, afirmou, ainda, que foi a primeira vez que viu o acusado e que o declarante não tem dúvida de que ele seja o acusado.

A vítima, EMANUEL DA COSTA DA SILVA, narrou em juízo que no dia dos fatos ele foi para uma festa de aniversário de um colega, e houve uma briga entre desconhecidos e ele saiu correndo, nesse momento esfaquearam as suas costas, a vítima não sabe dizer se era o acusado processado que tinha lhe esfaqueado. Acrescenta que desconhece os motivos que fizeram com que ele fosse esfaqueado pelo acusado. A vítima afirmou que desconhecia qual era a verdadeira identidade de quem lhe esfaqueou pelas costas e de quem estava envolvido na confusão.

Por sua vez, o réu, ora recorrente, não compareceu na audiência, sendo decretada a sua revelia.

Ao decidir, o magistrado assim registrou:

“A materialidade do delito está devidamente comprovada através do laudo de perícia de lesão corporal realizado na vítima EMANOEL DA COSTA DA SILVA. Em relação aos indícios de autoria, é conveniente destacar que o acusado tomou revel, não sendo, portanto interrogado, porém a testemunha ouvida em Juízo, confirmar ter sido o réu o autor dos golpes de arma branca que ensejou na tentativa de homicídio contra a vítima Emanoel. Senão vejamos as transcrições de seus depoimentos: (...) Ante o exposto, a meu ver resta demonstrado que existem indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado. Nesta oportunidade entendo necessário destacar, que não restou prova contundente da legitima defesa, e, diante disto resta afastada a meu ver uma dúvida capaz de gerar a impronuncia do acusado e nesses casos nossa jurisprudência nos orienta que o melhor caminho, quando não existente prova conclusiva dos requisitos da legitima defesa, é o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico
in dúbio pro societate
. (...) Quanto a qualificadora do inciso IV § 2° do art. 121 do CP, consistente no MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAVÍTIMA, (eis que segundo a denúncia houve uma briga em um bar e a vítima estava do outro lado da via pública e foi surpreendida pelo acusado que a desferiu golpes de arma branca atingindo as costas da vítima, não permitindo, portanto, qualquer chance de defesa a esta...), por isso este juízo não vê, aparentemente, provas nos autos contundentes para excluí-la. (...) Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado pelo Ministério Público, pelo que, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu JOÃO RONICLEI SOUSA DA SILVA, nos autos identificado, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, IV, c/c Art. 14, II ambos do Código Penal”.

Como se vê, o conjunto probatório aponta prova inequívoca de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular, havendo, inclusive, conforme demonstrado, depoimento testemunhal que trouxe aos autos detalhes da conduta criminosa perpetrada pelo réu.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia nem mesmo o de desclassificação do delito.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA:

Em relação ao decote da qualificadora, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

In casu
, diante de tudo o que foi apurado e está encartado nos autos, especialmente as declarações das testemunhas, verifica-se a necessidade da submissão de sua procedência ao Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso. (...) 8. Verificado que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido não se mostrou manifestamente improcedente ou descabida, cabe ao Conselho de Sentença deliberar a respeito da incidência ou não da qualificadora de que trata o art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...) (REsp 1430435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015)

DISPOSIÇÃO FINAL

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023